Tribunal: TJDFT
Processo: 0002333-87.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9o, DO CPB). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PATAMAR DE AUMENTO DE PENA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ULITILIZAÇÃO DA FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é possível a absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar que o réu praticou de forma consciente e voluntária o crime de lesão corporal contra sua companheira.

2. As palavras da vítima, firmes e coerentes, têm especial relevância para fundamentar a condenação nos crimes que envolvem violência doméstica ou familiar, máxime quando as lesões corporais imputadas estão positivadas na prova pericial e corroboradas pela prova testemunhal.

3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.